Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703230-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: WHADSON PABLO PIRES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 54338477), que conheceu do agravo interposto por Whadson Pablo Pires da Silva contra a decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial (ID 48976116), para dar provimento ao recurso especial, a fim de que seja garantido o direito de visita à companheira do recorrente. Assim, considerando a necessidade de dar continuidade ao feito mediante regular prosseguimento do agravo em execução, proceda a Secretaria às comunicações de praxe perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Em seguida, arquivem-se os autos. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora